Tribunal: CARF
Processo: 13894.000342/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/04/2011
DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GLOSA NOS PERÍODOS EM QUE NÃO POSSUIA CERTIFICAÇÃO – CEBAS/CEAS. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO COMO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 29, CAPUT, DA LEI No 12.101, E DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212, VIGENTES CADA QUAL EM ÉPOCAS PRÓPRIAS DOS FATOS GERADORES QUE SE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA DA BENESSE IMUNITÓRIA. GLOSA REGULAR.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social – CEBAS (antigo CEAS), seja no regime do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212 ou no regime do art. 29, caput, da Lei no 12.101.
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal, como entidade imune. Para ter direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias na forma constitucional ou a isenção das contribuições de Terceiros, essa por parâmetro reflexo previsto como benesse em lei, a entidade deve cumprir todos os requisitos previstos na legislação. Intelecção da ADI 4.480 (para a Lei no 12.101), além dos precedentes das ADIs convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 (para o regime do art. 55 da Lei no 8.212), além do teor decisório do RE-RG 566.622 (Tema 32 da Repercussão Geral do STF, que trata do art. 55 da Lei no 8.212).
DIREITO CREDITÓRIO REQUISITADO POR RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE TERCEIROS QUANDO SE QUALIFICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODOS EM QUE POSSUIA CERTIFICAÇÃO CEBAS/CEAS VÁLIDA. GLOSA PARCIAL BASEADA EM DIVERGÊNCIAS ENTRE OS RECOLHIMENTOS E A DECLARAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DO CONTRIBUINTE COMPROVAR A CERTEZA E A LIQUIDEZ PARA DEFERIMENTO PLENO DO DIREITO CREDITÓRIO POSTULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA REGULAR.
Somente é cabível o reconhecimento de direito creditório que se apresente líquido e certo. Inexistente a comprovação plena do direito creditório que se postula, não conseguindo o contribuinte comprovar os atributos de liquidez e certeza do crédito que reivindica, é regular a glosa parcial efetuada pela fiscalização, especialmente quando ela aponta divergências entre os recolhimentos efetuados e as GFIPs declaradas em transmissão aos sistemas informatizados da Administração Tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13894.000342/2011-15
ACÓRDÃO
2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARDA MIRIM DE SUZANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/04/2011
DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. GLOSA NOS PERÍODOS EM QUE NÃO POSSUIA
CERTIFICAÇÃO – CEBAS/CEAS. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE
SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO COMO REQUISITO
CONSTANTE DO ART. 29, CAPUT, DA LEI No 12.101, E DO ART. 55, II, DA LEI
No 8.212, VIGENTES CADA QUAL EM ÉPOCAS PRÓPRIAS DOS FATOS
GERADORES QUE SE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA DA BENESSE IMUNITÓRIA. GLOSA REGULAR.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente
a entidade beneficente de assistência social que tenha atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social – CEBAS (antigo
CEAS), seja no regime do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212 ou no regime do
art. 29, caput, da Lei no 12.101.
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal,
como entidade imune. Para ter direito à imunidade das contribuições
sociais previdenciárias na forma constitucional ou a isenção das
contribuições de Terceiros, essa por parâmetro reflexo previsto como
benesse em lei, a entidade deve cumprir todos os requisitos previstos na
legislação. Intelecção da ADI 4.480 (para a Lei no 12.101), além dos
precedentes das ADIs convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228
(para o regime do art. 55 da Lei no 8.212), além do teor decisório do RE-RG
566.622 (Tema 32 da Repercussão Geral do STF, que trata do art. 55 da Lei
no 8.212).
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
2
DIREITO
CREDITÓRIO
REQUISITADO
POR
RECOLHIMENTOS
DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE TERCEIROS QUANDO SE QUALIFICA COMO
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODOS EM QUE
POSSUIA CERTIFICAÇÃO CEBAS/CEAS VÁLIDA. GLOSA PARCIAL BASEADA
EM DIVERGÊNCIAS ENTRE OS RECOLHIMENTOS E A DECLARAÇÃO EM GFIP.
NECESSIDADE DO CONTRIBUINTE COMPROVAR A CERTEZA E A LIQUIDEZ
PARA DEFERIMENTO PLENO DO DIREITO CREDITÓRIO POSTULADO. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA REGULAR.
Somente é cabível o reconhecimento de direito creditório que se apresente
líquido e certo. Inexistente a comprovação plena do direito creditório que
se postula, não conseguindo o contribuinte comprovar os atributos de
liquidez e certeza do crédito que reivindica, é regular a glosa parcial
efetuada pela fiscalização, especialmente quando ela aponta divergências
entre os recolhimentos efetuados e as GFIPs declaradas em transmissão
aos sistemas informatizados da Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.620/2.623, juntado em
duplicidade no e-fls. 2.638/2.641), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
3
do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 2.602/2.612), consubstanciada no Acórdão
no 04-44.300 - 3a Turma da DRJ/CGE, de 26/10/2017, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento
do direito creditório questionado na forma do Despacho Decisório (e-fls. 2.567/2.581, Despacho
Decisório no 0001/2017 - DRF/GUA/SEORT) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão
foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/04/2011
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CERTIFICAÇÃO.
A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de
direito privado, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social.
Somente a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das
contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório, o despacho decisório e a
manifestação de inconformidade
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório glosado, em sua essência e
circunstância, pode ser reportado na forma a seguir, assim como o contexto procedimental e do
despacho decisório atacado pela correlacionada manifestação de inconformidade, que instaurou o
contencioso administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório vergastado, dando
início e delimitando os contornos da lide:
INCIDENTE PROCESSUAL

Em 06/04/2016 foi proferida a decisão mediante o Acórdão no 04-40.467 da
3a Turma da DRJ/CGE (fl. 2.516 a 2.523) que dispôs nos seguintes termos:
a) acolher a PRELIMINAR DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e tornar
sem efeito o despacho decisório que considerou NÃO FORMULADO o pedido
do contribuinte, e seja efetuada nova análise do mérito pela Autoridade
Administrativa competente da Unidade de Origem.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
4

Com isso, despacho decisório originário foi anulado (Despacho Decisório no
0282/2014, fls. 2.443 a 2.450), pelo que deveria ocorrer novo despacho decisório.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO

Em 10/05/2017 foi proferido nova decisão, sendo o Despacho Decisório no
0001/2017 - DRF/GUA/SEORT (fls. 2.567 a 2.581).

Referido despacho decisório, finalmente, analisou o mérito do pedido de
restituição de valores indevidos relativos à contribuição previdenciária, tendo
deferido parcialmente a postulação.

Assetou-se que: “Deve ser deferido o Pedido de Restituição de pagamento
indevido ou a maior, por conta do reconhecimento de isenção de contribuições
previdenciárias para a seguridade social. Solicitação deferida parcialmente.”

Entendeu-se por reconhecer R$ 2.559.751,45, referente a cota patronal do
período de 10/2004 a 04/2011, excetuado 11/2007 a 10/2008, não sendo
deferido a totalidade da restituição postulada que remontava ao valor de R$
3.590.459,14. O pedido de restituição também compreendia as competências
10/2002 a 09/2004.

O indeferimento foi baseado na circunstância do CEBAS ter sido válido
apenas no período de 10/2004 a 10/2007 e no período 11/2008 a 04/2011, bem
como pelo fato de parcelas que se pretendia repetir dos períodos de CEBAS não
restarem comprovadas como recolhidas e restituíveis. Especificamente, foi
assentado que os créditos:
1. De 10/2002 até 09/2004 foram glosados, por não gozarem
da isenção uma vez que emitido o CEBAS somente em
10/2004, conforme Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social;
2. De 11/2007 a 10/2008 foram glosados, tendo em vista que o
interessado não comprovou que gozava da isenção;
3. Para os períodos do benefício tributário, houve glosas em
06/2005, 08/2005, 13/2005, 01/2008, 03/2008 a 06/2008,
09/2008, 10/2008, 12/2008, 04/2009,
12/2009
foram
parcialmente glosados, por não constar confirmados nos
sistemas da RFB.
NOVA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E NOVO JULGAMENTO:
ACÓRDÃO DRJ No 04-44.300 (ACÓRDÃO ORA RECORRIDO)

Em 31/07/2017, sobreveio nova manifestação de inconformidade (fls.
2.589 a 2.592), enquanto em 26/10/2017 sobreveio novo julgamento por
Colegiado da DRJ – Decisão recorrida – Acórdão no 04-44.300 (fls. 2.602 a 2.612).

O relatório da nova decisão (a recorrida) contém o seguinte relato:
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
5

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do
Despacho Decisório no 0001/2017 - DRF/GUA/SEORT exarado em
10/05/2017 (fl. 2.567-2.581), em que foi DEFERIDO PARCIALMENTE o
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS RELATIVOS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (fl. 02-05) relativo à CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS POR ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no período
10/2002 a 04/2011 nos seguintes termos:
a) RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Deve ser deferido o Pedido de
Restituição de pagamento indevido ou a maior, por conta do
reconhecimento de isenção de contribuições previdenciárias para a
seguridade social.
Solicitação deferida parcialmente.
b) 1. Deferir parcialmente o pleito.
2. Reconhecer parcialmente o direito creditório a favor do interessado
supracitado no montante de R$ 2.559.751,45 (dois milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta e um
reais e quarenta e cinco centavos).

A manifestação de inconformidade pondera que houve glosa no importe de
R$ 1.030.707,69 e sustenta que foi apresentada toda a documentação, ademais
diz que no Acórdão CARF no 2402-00.825 foi reconhecida a sua condição de
instituição beneficiada como entidade beneficente de assistência social, não se
podendo falar em glosa por ausência de certificação, não sendo tributável por
contribuições sociais nessa condição reconhecida. Pondera, em relação as
competências de CEBAS nas quais houve glosas, que as guias recolhidas estão
chanceladas no Banco arrecadador e foram apresentadas, em original, de modo a
competir a RFB notificar o Banco para esclarecer o ocorrido e não simplesmente
penalizar o contribuinte, que efetuou o pagamento nas agências bancárias
credenciadas e informada mês a mês conforme documentação.

O despacho decisório (no 0001/2017 - DRF/GUA/SEORT, fls. 2.567 a 2.581)
atacado pela citada manifestação de inconformidade, por sua vez, motivava o ato
no seguinte teor:
Relatório

Trata-se de pedido de restituição de valores indevidos relativos à
contribuição previdenciária, sobre o qual o contribuinte alega gozar
da isenção de contribuições sociais por se enquadrar como entidade
beneficente de assistência social, por entender que foram cumpridos
os requisitos à sua habilitação, que foi negado pelo INSS e
posteriormente confirmado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, Acórdão no 2402-00.825, de 27/04/2010, processo
no 35393.000.392/2006-19, formulado em meio papel, na vigência da
IN RFB 900/2008, protocolizado na ARF/SUZANO em 15/09/2011, no
qual a interessada pleiteia os valores das competências de 10/2002 a
04/2011, no montante de R$ 3.590.459,14 (Três milhões, quinhentos
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
6
e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze
centavos), conforme relacionados a seguir:
[Tabela]

Instruem o processo os seguintes elementos: Pedido de
Restituição
de
Valores
Indevidos
Relativos
à
Contribuição
Previdenciária (fls. 02 a 06), Estatuto da Guarda Mirim de Suzano (fls.
07 a 26), Comunicado no 538/2011 de reconhecimento da Isenção da
Contribuição Previdenciária (27 a 31), Cópias das GPS, Aviso de
lançamentos de pagamentos e Relatórios de Remessa – Banco do
Brasil –, (fls. 32 a 2.397), despacho de encaminhamento (fls. 2.398 a
2.400), Termo de solicitação de juntada (fls. 2.401 a 2.434), CNPJ,
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ) (fls. 2.435/2.436), Cópia do
Mandado de segurança (fls. 2.437 a 2.442).

O contribuinte formulou requerimento de Isenção da contribuição
previdenciária da Cota Patronal, alegando desenvolver atividades de
caráter beneficente, “caracterizada como associação civil, sem fins
lucrativos, de natureza assistencial e educacional, de caráter
beneficente e filantrópico, desenvolvendo seus objetivos sociais em
Serviço de Assistência Social, Serviço de Proteção Básica Social,
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e
adolescentes, sem distinção de raça, cor, condição social, credo
religioso ou político na forma da legislação aplicável”.

A Entidade foi reconhecida de utilidade pública em 22 de outubro
de 2004 com a expedição do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social com validade de 20/10/2004 a 19/10/2007, e por
meio do PT 35554.001707/2004-93 formulou Pedido de Isenção de
Contribuições Sociais em 07/12/2004, que depois de examinado teve
o
pleito
indeferido
em
12/06/2006,
sequencialmente, o indeferimento foi objeto de recurso voluntário, conforme
assentamentos no processo no 35393.000.392/2006-19, que foi
acolhido pelo CARF na 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda que emitiu o Acórdão no 2402-000.825 de
reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais, nos termos do
voto do relator, como segue:
[...]

Em cumprimento a decisão judicial, Mandado de Segurança no
0002402-75.2014.4.036133 da 2a Vara Federal de Guarulhos,
determinou-se que a autoridade impetrada promovesse a regular
análise do pedido de restituição de contribuições previdenciárias
(processo no 13894.000342/2011-15) no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data da ciência, como transcrito a seguir:
[...]

No caso em epígrafe, a análise do Pedido de Restituição das
competências de 10/2002 a 04/2011, no montante de R$
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
7
3.590.459,14, peticionado em meio papel foi considerado não
formulado pelo despacho decisório no 0282/2014, que motivou o
contribuinte a entrar com Manifestação de Inconformidade junto à
Delegacia de Julgamento em Campo Grande (MS), que se manifestou
através do Acórdão no 04-40.467, 3a Turma da DRJ/CGE de 06 de
abril de 2016, para acolher a preliminar da Manifestação de
Inconformidade e tornar sem efeito o despacho decisório que
considerou não formulado o pedido do contribuinte, e ordenar fosse
efetuada nova análise do mérito pela Autoridade Administrativa
competente da Unidade de Origem, conforme voto do relator abaixo
transcrito:
[...]

Desta forma, a decisão proferida pelo Relator é o previsto no
inciso III do artigo 165 do CTN a seguir transcrito:
Art.
165.
O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na
determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória.

Tendo em vista que o Acórdão no 04-40.467 tornou sem efeito o
Despacho Decisório no 0282/2014, procedeu-se nova verificação em
todos os elementos que deram origem aos pagamentos efetuados
considerados indevidos por conta do gozo da isenção, sendo que, os
créditos pleiteados das competências:

1. De 10/2002 até 09/2004
foram glosados, por não gozarem da isenção
uma vez que foi reconhecida como de utilidade
pública somente em 22/10/2004, conforme
Certificado
de
Entidade
Beneficente
de
Assistência Social.

2. De 11/2007 a 10/2008
efetuou-se a glosa tendo em vista que o
interessado não comprovou que gozava da
isenção.

3.
De
06/2005,
08/2005,
13/2005, 01/2008, 03/2008 a 06/2008, 09/2008,
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
8
10/2008, 12/2008, 04/2009, 12/2009 foram
parcialmente
glosados,
por
não
constar
confirmados nos sistemas da RFB.

Desta
forma,
o
Despacho
Decisório
no
0001/2017
-
DRF/GUA/SEORT reconhece o crédito apurado nas competências de
10/2004 a 10/2007, por conta do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que acatou Recurso Voluntário concedendo a
isenção total das contribuições sociais, proferido pelo Acórdão no
2402-000.825, bem como, reconhece também, o crédito para o
período de 11/2008 a 04/2011, em razão do interessado ter
comprovado a situação de isenção das contribuições sociais através
da apresentação dos respectivos Certificados de Isenção anexados ao
presente processo.

Assim sendo, os valores recolhidos a título de contribuições
previdenciárias pagas nas competências de 10/2002 a 04/2011,
relativos à cota patronal, passíveis de restituição, postulados no
importe de R$ 3.590.459,14 (Três milhões, quinhentos e noventa mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), passa a
ser reconhecido no montante de R$ 2.559.751,45 (dois milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta e um
reais e quarenta e cinco centavos), como segue:
[Tabela, fls. 2.572/2.574]
Fundamentos

Tendo em vista que os créditos pleiteados e relacionados no
pedido de restituição de fls. 02 a 06, diz respeito ao período de
vigência da Instrução Normativa (IN) RFB no 900/2008, de 30 de
dezembro de 2008, a restituição de valores de contribuições
previdenciárias, à época dos fatos, está disciplinada pelo art. 2o da IN
RFB no 900/2008, que se encontrava vigente na data da
protocolização do pleito, (...):
[...]

Convém mencionar que o crédito relativo às contribuições
previdenciárias será passível de restituição com acréscimo de juros
Selic, acumulados mensalmente e que os processos de restituição,
compensação e reembolso continuam a ser regidos pelo
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999.
Conclusão

Neste contexto, procedeu-se ao Despacho Decisório onde, em
observância ao disposto na Instrução Normativa IN RFB no 900 de 30
de dezembro de 2008, vigente à época dos fatos e, depois de
analisados os documentos apresentados pelo contribuinte e
informações obtidas dos sistemas informatizados da RFB, a
restituição é passível de deferimento parcial no valor original de R$
2.559.751,45 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
9
setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
referente a cota patronal do período de 10/2004 a 04/2011.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade, compreendendo acertado o despacho decisório
vergastado.
Assentou-se ser condicionado o benefício relativo as contribuições previdenciárias
para as entidades beneficentes de assistência social, sendo necessária a certificação, a qual precisa
ser renovada periodicamente, ponderando que no caso o certificado foi válido de 10/2004 a
10/2007 e no período de 11/2008 a 04/2011. Pondera que a menção ao Acórdão CARF no 2402-
000.825, pois precisaria trazer aos autos a comprovação da certificação dos períodos glosados.
Outrossim, assentou-se que para as competências 06/2005, 08/2005, 13/2005,
01/2008, 03/2008 a 06/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 04/2009, 12/2009 a glosa parcial
decorreu de divergências na confirmação do crédito nos sistemas informatizados da RFB. Consta
consignado que ao contrário do alegado pelo contribuinte os valores das guias foram sim
confirmados no sistema de registro da Receita Federal do Brasil, mas apresentaram pequenas
divergências entre os dados informados na GFIP correspondente, entendendo-se ausente a
qualificação de certeza e liquidez, o que não foi refutado pelo administrado.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
10
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 10/11/2017, e-fl. 2.617, protocolo recursal em 06/12/2017, e-fl. 2.618,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.654), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao vindicado
reconhecimento de direito creditório que foi glosado em despacho decisório. A motivação do
contribuinte para postular o direito creditório é a aduzida imunidade (diversas vezes nominada de
isenção) para entidades beneficentes de assistência social.
O contribuinte sustenta que é entidade beneficente de assistência social e que
recolheu contribuições sociais indevidamente, fazendo jus ao indébito.
Os créditos postulados originalmente são das competências 10/2002 a 04/2011, no
importe de R$ 3.590.459,14.
Foi reconhecido na origem créditos na ordem de R$ 2.559.751,45, referente ao
período de 10/2004 a 04/2011, excetuado 11/2007 a 10/2008. Para o período reconhecido havia
certificação válida de entidade beneficente de assistência social.
Procedeu-se com a glosa (total glosado de R$ 1.030.707,69) motivado na
circunstância do CEBAS, isto é, da certificação da entidade beneficente de assistência social, ter
sido válido apenas nos períodos de 10/2004 a 10/2007 e de 11/2008 a 04/2011, bem como pelo
fato de parcelas que se pretendia reconhecer como indébito dos períodos de CEBAS válido
(período de 10/2004 a 04/2011, excetuado 11/2007 a 10/2008) não restarem comprovadas como
recolhidas nos valores especificamente postulados para reconhecimento do direito creditório
vindicado. Especificamente, foi assentado que os créditos:
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
11
1. De 10/2002 até 09/2004 foram glosados, por não gozarem da isenção uma vez
que emitido o CEBAS somente em 10/2004, conforme Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social;
2. De 11/2007 a 10/2008 foram glosados, tendo em vista que o interessado não
comprovou que gozava da isenção;
3. Para os períodos do benefício tributário, houve glosas em 06/2005, 08/2005,
13/2005, 01/2008, 03/2008 a 06/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 04/2009,
12/2009 foram parcialmente glosados, por não constar confirmados nos sistemas
da RFB.
O recorrente sustenta que não há que se falar em glosa motivada por falta de
apresentação de certificação de entidade beneficente de assistência social, uma vez que nunca
deixou de prestar os serviços assistenciais, sendo entidade beneficente o que deve ser
reconhecido de pronto, especialmente porque advoga que o CARF no Acórdão no 2402-000.825 já
havia debatido o assunto e reconhecido o direito vindicado.
Em relação as competências com CEBAS, nas quais houve glosas, sustenta que as
guias recolhidas estão chanceladas no Banco arrecadador e foram apresentadas, em original, de
modo a competir a RFB notificar o Banco para esclarecer o ocorrido e não simplesmente penalizar
o contribuinte, que efetuou o pagamento nas agências bancárias credenciadas e informada mês a
mês conforme documentação.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
É incontroverso nos autos que o CEBAS – a certificação de entidade beneficente de
assistência social – somente foi válida para as competências de 10/2004 a 10/2007 e de 11/2008 a
04/2011, de modo que só se acatou como possível de restituição as competências 10/2004 a
04/2011, excetuado 11/2007 a 10/2008.
Ora, compulsando os autos, verifica-se, no e-fl. 2.542, intimação da DRF
Guarulhos/SP, solicitando entre outros documentos, os Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS) da entidade. Ocorre que, em resposta, a Guarda Mirim de Suzano
apresentou Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (e-fl. 2.552)
onde está certificado que seu pedido de registro e concessão do seu CEAS foi deferido pela
Resolução CNAS no 130/2004, publicada em 20/10/2006, com validade entre 10/2004 a 10/2007.
Demais disto, foi por ela apresentado também certidão de renovação do certificado, emitida pelo
CNAS (e-fl. 2.551), com validade da renovação a partir de 11/2008 a 11/2011 (o pedido de
restituição foi postulado até a competência 04/2011).
A prova dos períodos de certificação foi produzida pelo próprio recorrente e para os
períodos sem certificação resta claro que o certificado é ausente.
A pretensão do recorrente é, na verdade, afastar tal prova em sentido limitador do
benefício, alegando que sempre exerceu atividades exclusivamente de assistência social, de modo
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
12
que a certificação pode ser deixada de lado, isto é, independentemente de certificação haveria
que se reconhecer o benefício, inclusive invoca a decisão do CARF no Acórdão no 2402-000.825.
Ocorre que, na Repercussão Geral, Tema 32, do Recurso Extraordinário (RE) no
566.622, em julgamento conjunto com as Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADI) convertidas
em Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nso 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, o
Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a certificação de entidade beneficente de
assistência social – CEBAS ou CEAS –, é uma exigência constitucional e está e esteve posta na
legislação, especialmente na que se relacionava com as competências em vergasta, inclusive na
ADI 4.480, por racional aderente ao Tema 32, também se confirmou a necessidade de
comprovação da certificação para poder fazer uso do benefício tributário. O STF assentou que a
imunidade em comento é condicionada ao cumprimento da legislação e que exigir a certificação é
constitucional.
Fato é que após aclaratórios no RE no 566.622 (Tema 32), que tratava do art. 55,
inciso II, da Lei no 8.212 (com o mesmo sentido do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009), entendeu-se
que é legítima a exigência de cumprimento do requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/1991 (CEBAS) para gozo da imunidade em relação a contribuições sociais, referida no art.
195, § 7o, da CF/1988. O art. 29 da Lei no 12.101, também entendido como constitucional na ADI
4.480, de igual modo, vai exigir a certificação como obrigatória. Logo, não havendo certificação
válida dificilmente se reconhece a benesse, face aos precedentes da Excelsa Corte.
De mais a mais, no Acórdão CARF no 2004-000.266, proferindo neste Colegiado,
assentou-se ao tratar situação similar sob a égide da Lei no 12.101, que substituiu o regime do art.
55 da Lei no 8.212, o seguinte:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO – CEBAS. REQUISITO CONSTANTE DO ART. 29,
CAPUT, DA LEI No 12.101 VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE IMUNITÓRIA.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social – CEBAS.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
13
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal, sendo
incorreto o autoenquadramento efetuado em FPAS 639 de entidade imune.
Intelecção da ADI 4480, além dos precedentes das ADIs convertidas em ADPFs
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como do RE-RG 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral do STF).
Para ter direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias ou a isenção
das contribuições de Terceiros, a entidade deve cumprir todos os requisitos
previstos na legislação. Somente fazem jus ao benefício, na vigência da Lei no
12.101, as entidades beneficentes de assistência social certificadas que cumpriam
cumulativamente os requisitos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101/2009.
Um dos requisitos é possuir a certificação presente no caput do art. 29.
(...)
Sobremais, na ADI 4480 o art. 29 da Lei no 12.101 na quase totalidade dos incisos,
exceto inciso VI, foi declarado constitucional, constando no caput da norma a exigência de CEBAS
para usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias (Constituição Federal, art. 195, §7o)
e da isenção da contribuição de Terceiros (Lei no 11.457, de 2007, art. 3o, § 3o).
Então, a glosa de direito creditório motivado na inexistência de CEBAS previsto no
caput do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, e no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, que foi
revogado pela Lei no 12.101, é coerente e válido.
Em relação ao aduzido Acórdão CARF no 2402-000.825 vê-se que o mesmo se
relacionava com o pedido de reconhecimento da imunidade (chamada isenção), o qual havia sido
indeferido por descumprimento do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, que trata de prestar
assistência social gratuita. Possivelmente, estava-se a pleitear o reconhecimento da imunidade
(chamada isenção) por haver o pressuposto de uma certificação válida, isto é, vigente. Ocorre que,
o caso dos autos ora em vergasta é relacionado com a ausência da certificação em dados períodos
e não há prova de serem tais competências relacionados com períodos daquele processo, de
modo que o referido acórdão não socorre ao recorrente por não guardar identidade. Ademais, a
jurisprudência é farta em precedentes no sentido de que não há direito adquirido em matéria de
benefícios tributários condicionados. Se é necessário cumprir determinados requisitos (condição),
então eles devem ser atendidos regularmente para manter a benesse tributária.
Adicionalmente, a despeito das alegações de que atendia aos requisitos do ser
beneficente, já que afirma que cumpria missão assistencial, fato é que não há comprovação nos
autos com elementos contábeis apropriados a demonstrar gratuidades e os próprios requisitos do
art. 14 do CTN ou do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101, que, na forma da ADI 4.480,
representa a intelecção do próprio art. 14 do CTN. Aliás, não cabe realizar diligência quando
compete a parte produzir provas. Se houve a glosa pela inexistência de CEBAS, por inexistir
certificação, caberia ao recorrente tentar produzir alguma prova da sua alegada condição de ser
beneficente. A fiscalização fez sua parte ao constatar inexistir o CEBAS e o art. 29, exceto inciso VI,
não foi declarado inconstitucional.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
14
Observo nos autos que o recorrente se limitou a juntar estatuto social, que, por si
só, não atesta o ser beneficente, podendo, por hipótese, atestar o direcionamento para alguma
prestação de serviço relevante na área social.
Não há registros e fatos contábeis trazidos aos autos para comprovar o ser
beneficente e os requisitos próprios contábeis e obrigações acessórias que se extraem como
exigências da intelecção dos incisos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101, o que seria
dispensado na apresentação do CEBAS.
Deveras, demonstrativos contáveis, demonstrativos de resultados, de mutações
patrimoniais, notas explicativas às demonstrações econômico-financeiras/contábeis nada consta
nos autos.
De qualquer sorte, considerando os termos da ADI 4.480, além dos precedentes das
ADIs convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral do STF), a ausência do CEBAS é suficiente para a glosa do direito creditório.
Essa é aplicação que vem prevalecendo no Poder Judiciário e em contencioso administrativo fiscal.
Lado outro, em relação as parcelas que se pretendia reconhecer como indébito dos
períodos de CEBAS válido, tem-se ser incontroverso nos autos que referidas parcelas não restaram
comprovadas como recolhidas nos valores especificamente postulados. Por sua vez, o
contribuinte, a despeito dos fundamentos da DRJ, não ataca a motivação determinante da decisão
recorrida. Lá é dito que para as competências 06/2005, 08/2005, 13/2005, 01/2008, 03/2008 a
06/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 04/2009, 12/2009, a glosa parcial nas mencionadas
competências decorreu do fato dos valores das guias ter sido confirmados nos sistemas
informatizados de registro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, porém comparando-as com
as GFIPs há divergências entre os dados informados nas GFIPs correspondentes, entendendo-se,
por consequência, ausente a qualificação de certeza e liquidez, o que não foi refutado pelo
administrado no seu recurso.
Ora, o recorrente mantém a alegação inadvertida de que não teria sido confirmados
os créditos nos sistemas informatizados e que seria dever buscar informações nos bancos que
fizeram as apropriações de recolhimentos, mas isso não é o caso em vergasta, sendo argumento
desfocado da realidade em debate, especialmente após argumentação da DRJ não atacada com
propriedade e com base em elementos de prova de suficiência necessária.
Sendo assim, sem razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.367 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13894.000342/2011-15
15
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2684
DF CARF MF
Original